Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-42.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face à sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Adoto, parcialmente, o relatório da r. sentença, que ora transcrevo (ID 43405790): “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de VICENTE PEREIRA SOARES, com o valor atribuído à causa em R$ 58.926,55. A instituição financeira autora narrou, em sua peça de ingresso, que concedeu ao réu um financiamento destinado à aquisição de um veículo FIAT STRADA WORKING HARD, ano/modelo 2018/2019, na cor prata, identificada pela placa PRM3H78 e chassi 9BD57824FKY307647. Este financiamento foi garantido por um contrato de alienação fiduciária, registrado sob o número 20040343838. O acordo financeiro, celebrado em 04 de dezembro de 2024, estipulava o pagamento em 48 prestações mensais, cada uma no valor de R$ 2.029,45, com a data de vencimento final prevista para 03 de dezembro de 2028. A parte autora alegou que o réu incorreu em inadimplência a partir da prestação vencida em 03 de fevereiro de 2025, o que, conforme a legislação específica, configurou a mora. O débito, devidamente atualizado até a referida data, perfazia o montante de R$ 58.926,55. Diante dessa situação de não cumprimento das obrigações, a autora buscou a proteção judicial para obter a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem que lhe foi fiduciariamente alienado. A petição inicial foi eletronicamente protocolada em 06 de maio de 2025. Em uma primeira análise da peça vestibular, este Juízo proferiu decisão em 06 de maio de 2025, a qual foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 07 de maio de 2025 e tornada pública em 08 de maio de 2025. Naquele momento, constatou-se que o endereço do réu, tal como fora inicialmente informado na petição inicial – "QE 25 QE 42 CONJ D CS, GUARA II" –, apresentava uma evidente e inaceitável confusão. Tal imprecisão impedia de forma absoluta a adequada e inequívoca identificação do local onde o mandado de busca e apreensão deveria ser cumprido. Em razão dessa deficiência substancial, determinou-se à parte autora que promovesse a emenda da inicial, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob a expressa e inequívoca advertência de que o não cumprimento ou o cumprimento inadequado resultaria na inépcia da petição, e o Juízo requerendo que fosse claramente indicado o número da quadra e da casa do endereço do réu. Contrariamente à diligência esperada e ao prazo assinalado, a parte autora, em vez de cumprir a determinação judicial em tempo hábil, apresentou uma nova petição de emenda somente em 03 de julho de 2025, muito além do período concedido. Nesta petição, a autora buscou retificar o endereço, informando que o domicílio completo da parte ré seria "RUA QE 42 Conjunto D, Guará II, Brasília/DF CEP 71070-045". Sobreveio sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso I, c/c art. 485, inciso I, do CPC. AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs apelação (ID 75757879). Sustentou, em síntese, que “a extinção decorreu da inércia do embargante em promover o andamento do processo, seja pela citação do embargado e apreensão do veículo, seja pela conversão em execução.” Aduziu que a hipótese configura abandono processual e que não foi intimado para promover o andamento do feito. Preparo regular (IDs 75757880 – 75757881). Intimado para se manifestar acerca de possível violação à dialeticidade recursal, o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 76767701). Sem contrarrazões. É o relatório. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que o recurso não merece ser conhecido. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. In casu, a sentença indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o autor não cumpriu com a determinação de emenda à inicial e para sanar vício relacionado ao endereço do réu. Confira-se (ID 75757873 – Pág. 2): “Quando a petição inicial apresentava o domicílio do réu sob a descrição "QE 25 QE 42 CONJ D CS, GUARA II", a incerteza intrínseca à indicação de duas quadras distintas e, mais do que isso, a ausência de um número de casa claramente definido, tornava o mandado de busca e apreensão um documento de difícil, senão impossível, execução. Esta falha substancial comprometia a finalidade da ação desde o seu limiar, pois a capacidade de direcionar, com segurança e sem margem para dúvidas, o oficial de justiça ao local preciso para o cumprimento das ordens judiciais é um pressuposto indeclinável. A imprecisão, aqui, não apenas poderia gerar diligências infrutíferas, mas também o grave risco de tentativas de cumprimento em local equivocado, com todas as suas repercussões negativas. Diante de tal imperfeição, este Juízo, agindo em estrita conformidade com as normas processuais vigentes, concedeu à parte autora uma oportunidade para sanar o vício da petição inicial, por meio da decisão proferida em 06 de maio de 2025. O prazo de 15 (quinze) dias, expressamente assinalado, veio acompanhado da inequívoca advertência de que a inércia ou o cumprimento insatisfatório implicaria a decretação da inépcia da peça inaugural. É imperioso compreender que tal determinação não se trata de um apego a formalismos vazios, mas sim de uma exigência inerente à boa ordem processual e à busca pela eficácia da prestação jurisdicional. A emenda à inicial, em sua essência, é instrumento concebido para assegurar que o processo se inicie com todos os elementos indispensáveis para seu desenvolvimento válido, regular e, acima de tudo, justo. (...) Para agravar a situação, a própria emenda apresentada, além de extemporânea, não conseguiu sanar o vício original de forma plena e definitiva. Embora a autora tenha se esforçado em dissipar a dúvida entre as quadras "QE 25" e "QE 42", informando "RUA QE 42 Conjunto D, Guará II, Brasília/DF CEP 71070-045", percebe-se que a petição insiste em não fornecer um número de casa específico dentro do Conjunto D. A mera indicação de um "Conjunto", sem um número que individualize a residência dentro dele, persiste em gerar uma incerteza que compromete de forma significativa a localização exata do imóvel para o cumprimento da diligência. Para uma medida tão intrusiva e específica como a busca e apreensão, a precisão do endereço não é uma conveniência, mas uma necessidade absoluta. Não é concebível que, mesmo após uma determinação específica deste Juízo para o esclarecimento do "número da casa", a parte autora persista em uma descrição genérica, que ainda pode levar a equívocos, a múltiplas e infrutíferas tentativas de localização, e, em última instância, a um desgaste da máquina judiciária sem resultados concretos.” Em suas razões, o requerente aduziu que “a extinção decorreu da inércia do embargante em promover o andamento do processo, seja pela citação do embargado e apreensão do veículo, seja pela conversão em execução”. No entanto, da simples leitura dos autos é possível verificar que não há que se falar em embargante/embargado, tampouco que a extinção teria decorrido de eventual abandono processual, mas do não cumprimento de emenda para sanar irregularidade quanto ao endereço do recorrido, o qual foi fornecido de forma incompleta. Como se percebe, as alegações deduzidas para pleitear a reforma da sentença estão totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão, razão pela qual não restou preservada a dialeticidade. Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 02 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601